Tribunal: TJMT
Processo: 1007098-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1007098-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro", Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 187.808.518-27 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO OLIVERA SANTA CRUZ - CPF: 218.103.538-58 (AGRAVANTE), DARCILENE SOARES PADILHA - CPF: 154.073.928-79 (AGRAVANTE), DARCIO DE MORAES FILHO - CPF: 114.970.048-37 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO FERRATTO DIOTO - CPF: 049.462.108-73 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. - CNPJ: 43.996.693/0021-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DIRETORES NOMEADOS APÓS OS FATOS GERADORES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, em que os agravantes foram incluídos como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa.

2. Os agravantes alegam que não eram sócios da empresa executada, apenas diretores nomeados após os fatos geradores do débito tributário, e que o crédito está integralmente garantido por depósito judicial feito pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se diretores nomeados após os fatos geradores podem ser responsabilizados por dívida tributária com base no art. 1.025 do CC; e (
ii
) saber se o depósito judicial integral do débito pela empresa executada afasta o interesse de agir da Fazenda Pública em relação aos diretores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.025 do CC aplica-se apenas a sócios, e não a diretores. A nomeação dos agravantes como diretores ocorreu em 13.06.2012, enquanto os fatos geradores se deram entre outubro de 2007 e março de 2009.

5. A responsabilidade de diretores por débitos fiscais exige demonstração de excesso de poderes ou infração legal, nos termos do art. 135, III, do CTN, o que não se verifica no caso.

6. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, com base em prova documental inequívoca, como a deliberação de nomeação dos agravantes.

A existência de depósito judicial integral do débito afasta o interesse de agir da Fazenda contra os agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade tributária prevista no art. 1.025 do CC não se aplica a diretores que não sejam sócios. 2. A nomeação de diretores após os fatos geradores exclui sua legitimidade passiva na execução fiscal. 3. A existência de depósito judicial integral do débito afasta o interesse de agir contra corresponsáveis indevidamente incluídos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.025; CTN,
arts
. 135, III, e 204,
p.u
.; Lei no 6.830/1980,
arts
. 9o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
856.173/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 13.09.2016; STJ,
AgRg
no REsp 1529041/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 19.04.2016; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTA CRUZ, DARCILENE SOARES PADILHA, DARCIO DE MORAES FILHO e MARCO AURÉLIO FERRATO DIOTO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 0003289-93.2016.8.11.0002, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos agravantes.

Os agravantes alegam, em síntese, que: (i) não integravam o quadro de dirigentes da sociedade executada à época dos fatos geradores dos débitos tributários, ocorridos entre outubro de 2007 e março de 2009, tendo sido nomeados como diretores apenas em 13 de junho de 2012; (
ii
) inaplicabilidade do art. 1.025 do Código Civil, pois nunca foram sócios da empresa executada, apenas diretores; (
iii
) que existe garantia integral do débito depositada em juízo pela empresa executada, o que implicaria na perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Pública em relação aos agravantes.

Segundo os agravantes, a decisão agravada aplicou indevidamente o artigo 1.025 do Código Civil, dispositivo que se refere à responsabilidade de sócios, enquanto eles ocuparam apenas cargos de diretoria, nunca tendo sido detentores de quotas sociais da empresa PPG Industrial do Brasil - Tintas e Vernizes - Ltda.

Sustentam, ainda, que apresentaram documentação comprobatória suficiente para demonstrar, de plano, sua ilegitimidade passiva, sendo desnecessária dilação probatória.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que: (i) a exceção de
pré
-executividade exige dilação probatória incompatível com este tipo de incidente processual; (
ii
) os nomes dos agravantes constam expressamente na Certidão de Dívida Ativa como coobrigados, gozando a CDA de presunção de legitimidade e veracidade; (
iii
) competia aos agravantes, e não à Fazenda Pública, o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Magistrado
de primeiro grau
, que
rejeitou a exceção de
pré
-executividad
e apresentada pelos executados
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia central deste agravo reside em dois pontos principais: (i) a verificação da legitimidade passiva dos agravantes para figurarem no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que foram incluídos como corresponsáveis na CDA, mas alegam nunca terem sido sócios da empresa executada, apenas diretores, e que assumiram tal função apenas em 13/06/2012, após a ocorrência dos fatos geradores do débito tributário (2007 a 2009); e (
ii
) se a existência de garantia integral do débito pela empresa executada implica em perda superveniente do interesse de agir em face dos agravantes.

1. Da ilegitimidade passiva dos agravantes

A questão relativa à legitimidade passiva dos agravantes para figurarem no polo passivo da execução fiscal envolve a análise de dois aspectos fundamentais: (a) a condição funcional dos agravantes perante a empresa executada (se eram sócios ou apenas diretores) e (b) o momento de seu
ingresso na sociedade em relação à ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário.

No caso em tela, os agravantes sustentam que não eram sócios da empresa executada, mas apenas diretores estatutários, nomeados em 13/06/2012, conforme comprovam através da Décima Deliberação de Quotistas da sociedade PPG Industrial do Brasil - Tintas e Vernizes
–
Ltda
(Id. 207048667)
. Alegam, ainda, que os fatos geradores dos débitos tributários ocorreram entre outubro de 2007 e março de 2009, ou seja, em período anterior à sua nomeação como diretores.

Desse modo, argumentam que não pode ser aplicado o artigo 1.025 do Código Civil, invocado pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que tal dispositivo se refere especificamente à responsabilidade de sócios, condição que nunca ostentaram na empresa executada.

Com efeito, dispõe o artigo 1.025 do Código Civil:

“
Art. 1.025. O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão.
”

Da leitura do dispositivo, verifica-se claramente que sua aplicação está direcionada especificamente aos sócios, ou seja, àqueles que detêm participação no capital social da empresa, e não aos diretores, administradores ou gerentes que não possuem tal participação societária.

Analisando a documentação acostada aos autos, constata-se que os agravantes, de fato, não figuravam como sócios da empresa executada, mas foram nomeados como diretores estatutários pela Décima Deliberação de
Quotistas, datada de 13/06/2012. Esta distinção é fundamental para a correta aplicação do direito ao caso concreto.

A responsabilidade tributária dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas não se confunde com a dos sócios e está disciplinada no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...]

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
”

Depreende-se do dispositivo legal que a responsabilidade pessoal dos diretores pelos créditos tributários depende da demonstração de que estes agiram com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto. Trata-se, portanto, de responsabilidade subjetiva e não objetiva.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (ou diretor) somente é cabível quando este tenha exercido a gerência (ou diretoria) à época do fato gerador e da eventual dissolução irregular da empresa. Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÓCIOS QUE NÃO INTEGRAVAM A SOCIEDADE EMPRESÁRIA À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Não é possível o redirecionamento da execução fiscal a sócio que não integrava a sociedade empresária à época da ocorrência dos fatos geradores, porquanto o redirecionamento em tal hipótese pressupõe o exercício de gerência pelo sócio da empresa à época da ocorrência dos fatos geradores das obrigações e da dissolução irregular da empresa. Precedentes:
AgRg
no REsp 1529041/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
19/04/2016; e
AgRg
no REsp 1468257/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
18/12/2014.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
856173/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016,
DJe
22/09/2016)

No caso dos autos, está comprovado que os agravantes somente assumiram cargos de diretoria da empresa executada em 13/06/2012, enquanto os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram entre outubro de 2007 e março de 2009. Logo, os agravantes não podem ser responsabilizados por créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos antes de sua nomeação
como diretores, sendo evidente sua ilegitimidade passiva para figurarem no polo passivo da execução fiscal.

Vale destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou sobre questão semelhante, afirmando que
:

“
se a prova documental revela que os sócios não integravam o quadro societário, na data em que o fato gerador ocorreu, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, para determinar que os fossem os agravados excluídos do feito executivo, por serem partes ilegítimas
”

(AI 0011738-28.2002.8.11.0003, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 14/04/2015).

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, argumenta que os nomes dos agravantes constam expressamente na Certidão de Dívida Ativa como coobrigados e que, portanto, goza a CDA de presunção de legitimidade e veracidade. Sustenta, ainda, que caberia aos agravantes o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN.

De fato, é certo que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, conforme disposto no parágrafo único do referido artigo.
Veja-se:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

No presente caso, os agravantes apresentaram prova documental suficiente para afastar tal presunção, demonstrando de forma inequívoca que não integravam o quadro de diretores da empresa à época dos fatos geradores do crédito tributário, o que torna evidente sua ilegitimidade passiva.

Embora seja verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, tenha firmado entendimento de que, constando o nome do sócio-gerente como corresponsável tributário na CDA, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, também é certo que a prova de que o suposto responsável não integrava a sociedade ou não exercia cargo de gerência à época dos fatos geradores é suficiente para ilidir a presunção de legitimidade da CDA neste ponto específico.

Ademais, quanto ao argumento de que a matéria demandaria dilação probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade, entendo que não procede. De acordo com a Súmula 393 do STJ
:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso em análise, a ilegitimidade passiva dos agravantes é demonstrada por prova documental pré-constituída, qual seja, a Décima Deliberação de Quotistas datada de 13/06/2012, que comprova que os agravantes somente assumiram cargos de diretoria da empresa executada após os fatos geradores do crédito tributário, ocorridos entre outubro de 2007 e março de 2009. Trata-se, portanto, de prova documental inequívoca, que não demanda dilação probatória para sua apreciação.

Assim, a matéria relativa à ilegitimidade passiva dos agravantes, no caso concreto, é perfeitamente cognoscível em sede de exceção de
pré
-executividade, por se tratar de questão demonstrável de plano, por meio de prova documental pré-constituída.

2.
Da garantia integral do débito e do interesse de agir

Os agravantes também alegam que a empresa executada já apresentou garantia integral do débito, por meio de depósito judicial do montante exigido, o que implicaria na perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Pública em relação a eles.

De fato, consta dos autos que a empresa executada, PPG Industrial do Brasil - Tintas e Vernizes - Ltda., efetuou depósito judicial do valor integral do débito exequendo, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos.

O depósito do montante integral do débito para garantia do juízo, nos termos do artigo 9o, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), permite ao executado discutir a exigibilidade do crédito por meio de embargos à execução, sem que isso implique, necessariamente, na extinção da execução fiscal.

Contudo, a existência de garantia integral do débito pela empresa executada é fator relevante a ser considerado quando se discute a manutenção de corresponsáveis no polo passivo da execução, especialmente quando já foi demonstrada a ilegitimidade passiva destes.

Vale ressaltar que o objetivo da inclusão de corresponsáveis no polo passivo da execução fiscal é, justamente, garantir o adimplemento do crédito tributário nos casos em que a pessoa jurídica não disponha de patrimônio suficiente para tanto. No entanto, havendo garantia integral do débito pela própria empresa executada, perde sentido a manutenção de corresponsáveis manifestamente ilegítimos no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, embora a garantia integral do débito, por si só, não seja causa para extinção automática da execução fiscal em relação aos corresponsáveis, tal circunstância, associada à demonstração da ilegitimidade passiva dos agravantes, reforça a necessidade de sua exclusão do polo passivo da demanda.

Este entendimento se coaduna com os princípios da economia processual e da eficiência, evitando-se o prosseguimento de atos executivos em face de pessoas que, além de manifestamente ilegítimas para figurarem no polo passivo da execução, não precisariam nela permanecer para garantir o adimplemento do crédito tributário, já integralmente garantido pela empresa executada.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade oposta pelos agravantes, determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal
no 0003289-93.2016.8.11.0002, em razão de sua manifesta ilegitimidade passiva
.

Em consequência, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos agravantes, que fixo em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil
e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2116115/ES)
, considerando o trabalho realizado, o tempo despendido com o serviço, a natureza e a importância da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025